Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727172-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YURIE LOPES PONTE DE OLIVEIRA EMBARGADO: AMAURI DE JESUS BUANI Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Yurie Lopes Ponte de Oliveira (ID no 15592763) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (IDs no 15539912 a no 14584443). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Amauri de Jesus Buani, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro